Tribunal: TJES
Processo: 5020018-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020018-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020018-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS - ES7165-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JOÃO RICARDO PEREIRA DA SILVA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como por ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis.

Conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o presente Habeas Corpus foi impetrado sem estar instruído com a documentação adequada.

Ao ser intimada da decisão que indeferiu o pedido de liminar, a defesa no id. 11744608 limitou-se a juntar a decisão que decretou a prisão preventiva, não havendo qualquer outro documento capaz de melhor esclarecer os fatos apurados em primeira instância.

Ao me debruçar sobre as informações prestadas pela autoridade coatora, observei que a prisão preventiva do paciente teve como fundamento a apreensão de aproximadamente 88 kg de maconha, além de diversas munições calibre 9mm.

Assim, com base tão somente nas informações prestadas pelo magistrado de primeira instância, entendo que há gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.